Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. ARTIGO 8o DA LEI 11.101/05. PRAZO PEREMPTÓRIO. INCLUSÃO NO EDITAL DE RELAÇÃO DOS CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Habilitação de Crédito, teve como intempestiva a impugnação e indeferiu a petição inicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05 é peremptório e tem regra de aplicação cogente. Nesse descortino, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para o credor apresentar impugnação ao juízo a fim de apontar divergências quanto aos créditos relacionados na lista apresentada pelo devedor.
3. Em consonância ao referido julgado, o afastamento de norma cogente demanda circunstância excepcional claramente alheia ao regramento posto. Não verificada a respectiva excepcionalidade, não há que se falar em afastamento da norma.
4. A habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito já constante na relação de credores, como pretende a parte recorrente.
5. No tocante à condenação em honorários de sucumbência, sequer fora angularizada a relação jurídica processual a atrair tal condenação.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.